Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730351-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739881-07.2019.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Piçarra/PI (ID 18745077). Em sua peça recursal o agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a lide. Salienta que a escolha pela competência se deu em virtude do disposto no inciso III do art. 53 do CPC, que estabelece a competência do Juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Esclarece que o permissivo contido no inciso I do art. 101 do CDC amplia o leque de possibilidades e de juízos competentes, objetivando facilitar a defesa dos direitos do consumidor e não dificultar e impor determinado juízo. A decisão de ID no 18769845 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazoes no ID no 19428489. Em virtude do afetamento da questão acerca da legitimidade do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, o recurso restou sobrestado. Foi determinada a intimação da parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se acerca do interesse no presente recurso, caso não tenha sido proferida sentença no processo de origem, uma vez que os autos tramitam em outra comarca desde o ano de 2021 (ID 54130356). A parte agravante quedou-se inerte (ID 54618780) É o breve relatório. Decido. O presente agravo foi interposto em 18/08/2020. A decisão agravada declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Piçarra/PI e não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os autos de origem estão arquivados desde março de 2021. Nesses termos, intime-se o agravante, pela derradeira vez, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do interesse no presente recurso, caso não tenha sido proferida sentença no processo de origem, uma vez que os autos tramitam em outra comarca desde o ano de 2021, sob pena de NÃO CONHECIMENTO do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator